Tribunal: TJES
Processo: 5003639-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003639-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TRATENGE ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo – IOPES contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Tratenge Engenharia Ltda, que rejeitou a prescrição por ele suscitada.

Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, que (a) a regra prevista no §2º do art. 240 do Código de Processo Civil expõe um critério objetivo para que a interrupção da prescrição retroaja à data da distribuição, qual seja, que no prazo de 10 (dez) dias o autor tome as providências necessárias para viabilizar a citação; (b) por diversas vezes o agravado, por mais de 10 dias, deixou de tomar as providências necessárias para viabilizar a citação; (c) a citação não se realizou no prazo legal porque a parte agravada não se desincumbiu de realizar o recolhimento das custas processuais; (d) a demanda versa sobre pedido de rescisão unilateral do contrato n.º 014/2014 - IOPES e cobrança pela execução de serviços de engenharia, aferidos na 2ª (segunda), 3ª (terceira), 4ª (quarta), 5ª (quinta), 6ª (sexta) e 7ª (sétima) medições, realizadas entre os meses de julho até dezembro de 2014, devendo ser observada a prescrição quinquenal; (e) como o despacho que determinou a citação da recorrente só ocorreu em 03/02/2020 e como não há retroação da interrupção para o momento do ajuizamento da demanda, não há alternativa senão o reconhecimento da prescrição. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação de suspensão da ação originária.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID nº 1560074)

Contrarrazões não ofertadas pela recorrida, apesar de intimada. (ID 1992048)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao recorrente.

Como já decidiu este e. TJES, “
a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte. Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030130118174, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

Coaduno com o entendimento da magistrada de 1º grau no sentido de que “
Em que pese o longo transcurso do tempo entre a propositura da ação e a citação do Réu, os atos praticados nos autos pela Autora não indicam inércia.”.

A cronologia dos fatos fora cuidadosamente apreciada na decisão recorrida:

“Registro que, após o despacho que determinou que a Autora comprovasse a situação de hipossuficiência econômica, houve manifestação, às fls. 370/393.

Com o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita (fls. 395/397), a Autora interpôs recurso de agravo de instrumento, o que foi informado a esse Juízo, às fls. 403/416.

Com a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0024655-38.2018.8.08.0024, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (fls. 422/426).

Ato contínuo, determinei a intimação da Autora para que recolhesse as custas (fl. 428).

Às fls. 429/430, a Autora requereu o parcelamento das custas processuais, o que foi deferido, às fls. 432/432-v.

Às fls. 437/438, a Autora comprova o recolhimento da 1ª parcela das custas.

À fl. 442, determinei fosse certificada a quitação das custas processuais, o que foi feito, às fls. 444/453.

Em seguida, determinei a citação do Réu.

Do que se percebe, a Autora não ficou inerte e nem se mostrou displicente no que diz respeito à citação do Réu. Ao contrário: do que se verifica, houve tentativa de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita e, diante do inferimento mantido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, pleiteou o parcelamento das custas processuais.

Ademais, há de se registrar que as custas processuais foram parceladas em 10 (dez) prestações e o processo aguardou pela quitação da última para retomar o regular andamento.”

Conclui-se, portanto, que a demora na citação do agravante decorreu do regular processamento do pedido de gratuidade de justiça da parte autora, ora agravada, e, posteriormente, do parcelamento das custas prévias, ocorrendo em alguns momentos demora natural da tramitação processual em razão dos mecanismos próprios do Poder Judiciário, não havendo que se falar em ocorrência de prescrição.

Ressalte-se que o recorrente não se insurgiu quanto ao deferimento do pedido de parcelamento das custas processuais, não podendo a parte autora ser prejudicada pela demora inerente a sua tramitação, especialmente na hipótese, em que o pagamento ocorreu em 10 (dez) prestações.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DEMORA DECORRENTE DA TENTATIVA DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como já decidiu este e. TJES, “
a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte. Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030130118174, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

2. A demora na citação do agravante decorreu do regular processamento do pedido de gratuidade de justiça da parte autora, ora agravada, e, posteriormente, do parcelamento das custas prévias, ocorrendo em alguns momentos demora natural da tramitação processual em razão dos mecanismos próprios do Poder Judiciário, não havendo que se falar em ocorrência de prescrição.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.